Tribunal: STF
Processo: RE 1496885
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Agenor Gado, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. VIA ELEITA ADEQUADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADC 49. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA SUPREMA CORTE EM TAL SENTIDO. ICMS. TRANSPORTE DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021. RESSALVA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. APELO E REMESSA PROVIDOS. 1. A via do mandamus é adequada para satisfação dos interesses do Apelado (abstenção de recolhimento/pagamento do ICMS quando do traslado de semoventes entre fazendas do mesmo titular, localizadas nos Estados do Tocantins e Minas Gerais), pois a comprovação do direito líquido e certo não exige dilação probatória. 2. Não há razão para sobrestamento do feito, de modo a aguardar a decisão final na ADC 49, notadamente, diante da ausência de determinação da Suprema Corte em tal sentido. 3. Inobstante o entendimento jurisprudencial consolidado das Cortes Superiores sobre a matéria, deve ser observada a modulação dos efeitos da ADC nº 49, pelo STF, de forma a resguardar o imposto já cobrado e as exações até o exercício financeiro de 2024, e, nos termos do voto do Min. Relator, afastar o ‘risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão embargada’; o que ensejaria um indesejável cenário de macro litigância fiscal’. 4. A segurança foi impetrada em 27/09/2022, ou seja, depois da publicação do acórdão de julgamento do mérito da ADC nº 49, e, portanto, não se enquadrada na ressalva posta no julgamento, inexistindo, pois, o direito líquido e certo invocado na inicial. 5. Sob pena de esvaziar substancialmente a modulação dos efeitos da mais recente decisão da Suprema Corte sobre a matéria, a denegação da segurança é medida que se impõe. 6. Apelo e remessa necessária conhecidos e providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXVVI, e 150, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao tempo em que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, modulou os efeitos temporais da decisão para que produza efeitos a partir do ano de 2024, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 7.5.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1099 DA RG, ARE 1.255.885. ADC 49-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. 1. O Tribunal julgou os embargos de declaração opostos do julgamento da ADC 49, e, reconhecendo estarem presentes razões de segurança jurídica e interesse social, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999, entendeu pela necessidade de modular os efeitos temporais da decisão para 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. Conforme se extrai da própria ementa do julgamento dos embargos de declaração na ação direta, mesmo reconhecendo a existência inequívoca de jurisprudência firmada em precedente da repercussão geral (Tema 1099), as consequências da inconstitucionalidade declarada justificaram a modulação dos efeitos da orientação reiterada da Corte para momento posterior ao julgamento desses feitos. 3. Precedentes dos Ministros desta Corte seguindo essa orientação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.06.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente